Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CENTRUS. MORTE DO MUTUÁRIO. PARCELAS INADIMPLIDAS ANTERIORES AO ÓBITO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. APELAÇAO DESPROVIDA.
1. A propositura de ação judicial para revisar cláusulas contratuais interrompe o prazo prescricional para a execução judicial do respectivo contrato, por se tratar de inequívoca ciência sobre a dívida contraída, cujo reinicio ocorre somente com o trânsito em julgado da ação revisional, nos termos do artigo 202 do Código Civil.
2. Diante do que dispõem as cláusulas do contrato de financiamento, bem como em atenção ao instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, não se pode admitir a quitação integral do financiamento, em razão do falecimento do contratante, na hipótese da existência de parcelas não pagas, anteriores ao seu óbito
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.